Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005716-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELDER CAETANO DOS SANTOS - CPF: 012.557.341-32 (AGRAVANTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo em Execução penal. Indulto natalino. Ausência de comprovação da necessidade de cuidados do filho menor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto natalino, no curso de execução de pena unificada, em relação aos delitos de roubo majorado, tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Preenchimento do requisito subjetivo [filhos menores e dependentes dos cuidados do agravante] para concessão do indulto previsto no Decreto no 7.873/2012.

III. Razões de decidir

1. O

c. STJ possui diretriz jurisprudencial de que a simples comprovação de maternidade/paternidade e da tenra idade da criança, aferível pela certidão de nascimento,
“não induz, indubitavelmente, ao entendimento de que o infante necessite, de forma personalíssima, dos cuidados dos apenados”
.

2. A obrigação de educação e sustento de crianças/adolescentes, decorrente do vínculo de ascendência direta do genitor, não autoriza a concessão do benefício, notadamente porque a imprescindibilidade da soltura do preso deve ser justificada nos cuidados do filho, “
aí sim estará configurada situação em que o direito do menor deve sobrepor-se ao direito de punir do Estado”
.

3. A melhor interpretação do art. 1°, VI, “a”, do Decreto no 7.873/2012 conduz a essa conclusão. Caso contrário, a expressão “que necessite de seus cuidados” não teria sentido algum, além de
“banalizar a concessão do indulto à grande maioria da população carcerária que possui filhos menores”
.

4.
No ordenamento pátrio, a paternidade não goza da mesma presunção de responsabilidade afetiva e material conferida à maternidade.

5. Diante do extenso histórico criminal do agravante e da ponderação entre o período de segregação [superior a 16 (dezesseis) anos] e a idade das crianças, não se afere a imprescindibilidade da figura paterna na criação dos filhos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Se ausente a comprovação do cumprimento do requisito subjetivo [filhos menores e dependentes dos cuidados do agravante] para a concessão do indulto, a decisão indeferitória deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 7.873/2012, art. 1o, VI, "a"

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC no 76333/SP - Relator: Min. Moreira Alves – j. 12.5.1998 – 7.8.1998; HC no 77676/RJ - Relator: Min. Ilmar Galvão – j. 22.9.1998 – 13.11.1998.
STJ,
HC no 413.740/SP – Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.12.2017, p. 19.12.2017. STJ, AgRg no REsp n. 1.721.009/SC –Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2.8.2018, p. 10.8.2018. STJ, HC no 339705 SP 2015/0271002-0 – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2016; AgRg no HC n. 567.564/PR, - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.2.2022, p. 25.2.2022. STJ, HC no 711.346/BA – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 15.12.2021. TJMT,
AgExPe 1015088-83.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 1o.9.2020, p. 4.9.2020 e
AgExPe no
0005623-45.2015.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2015. TJMG,

AgExPe no
10231081325558001 - Relator: Des. Nelson Missias de Morais, j. 13.2.2014 p. 24.2.2014. TJSP; AgExPe 0012895-46.2022.8.26.0996 -

Relator: Paulo Rossi-

p. 1o.12.2022.
TJRS, Agravo no 70065529539 -

Relator: Des. Lizete Andreis Sebben – j. 16.9.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1005716-37.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

ELDER CAETANO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ELDER CAETANO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos de execução penal (SEEU 0000887-54.2009.8.11.0044) que indeferiu pedido de indulto natalino em pena unificada de 38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão (ID 271013375).

O agravante sustenta que faria jus ao benefício em relação aos delitos de roubo majorado, tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido porque a sua aplicação “
não pode ser condicionada à comprovação de que os filhos menores de 18 (dezoito) anos precisam de cuidados
”.

Pede provimento para que seja concedido o indulto e, consequentemente, extinta a punibilidade (ID 271013374).

A 30a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 271013378).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 271013381).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE INDUTO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. O REEDUCANDO NÃO COMPROVOU QUE SEU FILHO MENOR DE 18 ANOS NECESSITA DE SEUS CUIDADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AO ARGUMENTO DE QUE SE ENCONTRAM PREENCHIDO OS REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE - INDISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DOS CUIDADOS DO REEDUCANDO EM RELAÇÃO AO SEU FILHO – REEDUCANDO REINCIDENTE NA PRÁTICA DELITIVA - PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISUM - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 281189878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 12 (doze) anos de reclusão, por homicídio qualificado - art. 121, § 2o, do CP -, praticado em 10.6.2013, no Município de Primavera do Leste/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 16.6.2014 (Ação Penal no 0003934-18.2013.8.11.0037);

- 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por tráfico e associação ao tráfico - art. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 -, cometidos na data de 1.11.2016, no Município de Primavera do Leste/MT, com trânsito em julgado em 15.4.2024 (Ação Penal no 0007336-68.2017.8.11.0037);

- 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por tráfico e associação ao tráfico - art. 33 e 35 da Lei no 11343/06 -, praticado em 7.5.2016, no Município de Primavera do Leste/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 18.2.2019 (Ação Penal no 0003860-56.2016.8.11.0037);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por roubo majorado - art. 157, § 2o -, cometido na data de 22.7.2009, no Município de Paranatinga/MT, com trânsito em julgado em 29.6.2011 (Ação Penal no 0001921-64.2009.8.11.0044);

- 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, por tráfico privilegiado - art. 33, §4o da Lei no 11343/06 -, praticado em 20.4.2006, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 6.7.2008 (Ação Penal no 0000000-00.0000.0.20.0654);

- 1 (um) ano de reclusão, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei no 10826/03-, cometido na data de 12.7.2011, no Município de Paranatinga/MT, com trânsito em julgado em 2.4.2012 (Ação Penal no 0001275-83.2011.8.11.0044).

Em 18.12.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“A Carta Magna, em seu art. 84, inciso XII, dispõe como competência privativa do Presidente da República a concessão de indulto.

Nesse sentido, a defesa aponta que o recuperando possui direito ao indulto previsto no artigo 1.o, VI, alínea “a”, do Decreto no 7.873, cujo teor assim dispõe:

“Art. 1o É concedido o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

VI - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou com deficiência que necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2012, tenham cumprido:

a) se homens não reincidentes, um terço da pena, ou metade, se reincidentes; ou”

Nessa toada, em consulta à aba “Linha do Tempo”, verifica-se que até o dia 25.12.2012, o recuperando possuía o total de 08 anos e 25 dias de pena, além de ostentar a condição de reincidente.

Extrai-se, ainda, que o recuperando havia cumprido o total de 04 anos, 09 meses e 16 dias de sua reprimenda até a data da publicação do Decreto.

Ocorre que, no tocante à existência de filhos menores de 18 (dezoito) anos, cuja circunstância indicaria a possibilidade de concessão do benefício, apenas seria justificável se comprovada a necessidade dos cuidados do apenado, o que sequer foi ventilado nos autos (art. 1°, inciso VI, alínea “a”, item 2, do Decreto lei n° 7.873/2012).

Logo, não há que se falar em acolhimento do pleito. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 271013375).

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu o
indulto natalino [Decreto no 7.873/2012]
sob a assertiva de que o agravante não teria preenchido o requisito de possuir “
filhos menores de 18 (dezoito) anos, cuja circunstância indicaria a possibilidade de concessão do benefício, apenas [...] se comprovada a necessidade dos cuidados do apenado
” (ID 271013375).

Dispõe o art. 1°, VI, “
a
”, do
Decreto no 7.873/2012:

“Art. 1o É concedido o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: [...] VI - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou com deficiência que necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2012, tenham cumprido: a) se homens não reincidentes, um terço da pena, ou metade, se reincidentes;
”

A norma em referência pressupõe a cumulação de 2 (dois) requisitos para a concessão do indulto, quais sejam: 1) o cumprimento de metade da pena [requisito objetivo]; 2) ter filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos que necessite de cuidado [requisito subjetivo] (TJ-SC - Recurso de Agravo: 2015 .034060-1, Relator.: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 08/10/2015, Quarta Câmara Criminal).

Reconhece-se que o primeiro requisito foi atendido pelo agravante, visto que, à época da edição do decreto [25.12.2012], a metade da pena total era 8 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão havia sido cumprida, ou seja,

4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias (SEEU no 0000887-54.2009.8.11.0044).

Quanto ao segundo requisito, o agravante possuía, em dezembro/2012, três filhos com idades inferiores a 18 (dezoito) anos, a saber: 1) Ederson da Silva Santos, nascido em 13.3.2004 [atualmente com 21 anos de idade]; 2) Eduardo da Silva Santos, nascido em 31.8.2006 [atualmente com 18 anos de idade]; e 3) Emilly Vitória Bezerra dos Santos, nascida em 11.2.2011 [atualmente com 14 anos de idade]. Em 16.5.2016, também se tornou pai de Eloá Gabrielly Bezerra dos Santos, atualmente com 9 (nove) anos de idade.

No caso, verificam-se que o agravante, durante a primeira infância dos filhos, cometeu, sucessivamente [anos de 2006, 2009, 2011, 2013 e 2016], atos criminosos de naturezas graves [homicídio, roubo majorado e tráfico de drogas/associação para o tráfico].

As duas filhas do agravante, com idades inferiores a 18 (dezoito) anos, nasceram após o início do cumprimento da pena, enquanto os demais filhos completaram a maioridade durante o curso da execução penal.

O c. STF possui entendimento de que a concessão do indulto está condicionada à comprovação de que os filhos dependam dos cuidados do reeducando (HC no 76333/SP - Relator: Min. Moreira Alves – j. 12.5.1998 – 7.8.1998; HC no 77676/RJ - Relator: Min. Ilmar Galvão – j. 22.9.1998 – 13.11.1998).

O c. STJ tem diretriz jurisprudencial de que a comprovação de maternidade/paternidade e da tenra idade da criança, aferível pela certidão de nascimento,
“não induz, indubitavelmente, ao entendimento de que o infante necessite, de forma personalíssima, dos cuidados dos apenados”
(HC no 413.740/SP – Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.12.2017, p. 19.12.2017). Não obstante, reconhece-se que a matéria não se encontra pacificada, visto que há arestos de que a vulnerabilidade de crianças/adolescentes é presumida (AgRg no REsp n. 1.721.009/SC –Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2.8.2018, p. 10.8.2018.), bem como julgados no sentido de ser necessária a comprovação da dependência/cuidados entre o reeducando e os filhos menores de 18 (dezoito) anos (HC no 339705 SP 2015/0271002-0 – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2016; AgRg no HC n. 567.564/PR, - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.2.2022, p. 25.2.2022).

Nesta e. Câmara, também existem precedentes nas duas vertentes jurisprudenciais

(AgExPe 1015088-83.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 1o.9.2020, p. 4.9.2020 e
AgExPe no
0005623-45.2015.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2015).

Filia-se a corrente de que a obrigação de educação e sustento de crianças/adolescentes, decorrente do vínculo de ascendência direta do genitor, não autoriza a concessão do benefício notadamente porque a imprescindibilidade da soltura do preso deve ser justificada nos cuidados do filho, “
aí sim estará configurada situação em que o direito do menor deve sobrepor-se ao direito de punir do Estado”
(TJMG,

AgExPe no
10231081325558001 - Relator: Des. Nelson Missias de Morais, j. 13.2.2014 p. 24.2.2014).

Com efeito, a melhor interpretação do art. 1°, VI, “a”, do Decreto no 7.873/2012 conduz a essa conclusão. Caso contrário, a expressão “que necessite de seus cuidados” não teria sentido algum, além de
“banalizar a concessão do indulto à grande maioria da população carcerária que possui filhos menores”
(TJSP; AgExPe 0012895-46.2022.8.26.0996 -

Relator: Paulo Rossi-

p. 1o.12.2022).

Merece destaque que, no ordenamento pátrio, a paternidade não goza da mesma presunção de responsabilidade conferida à maternidade (STJ, HC no 711.346/BA – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 15.12.2021), sobretudo quando sopesada a cultura do abandono paternal [afetivo e material], aferível a partir de dados estatísticos que: 5,5 milhões de brasileiros não possuem registro paterno na certidão de nascimento; 12 milhões de famílias são lideradas por mães solo; 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas no Brasil (A cultura do abandono paternal no Brasil: Centro-oeste é a terceira região com 6,5% de crianças sem o registro do pai; Disponível em: https://oestadoonline.com.br. Acesso em 8.5.2025).

Diante do extenso histórico criminal do agravante e da ponderação entre o período de segregação [superior a 16 (dezesseis) anos] e a idade das crianças, não se afere a imprescindibilidade da figura paterna na criação dos filhos (TJRS, Agravo no 70065529539 -

Relator: Des. Lizete Andreis Sebben – j. 16.9.2015).

Logo, preserva-se a decisão impugnada por ausência de comprovação do cumprimento do requisito subjetivo [filhos menores e dependentes dos cuidados do agravante] para a concessão do indulto.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025